Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões recursais (ID 41114360), o executado/apelante BRUNO MAGALHAES FREITAS VIEIRA requer, preliminarmente, a juntada do laudo pericial de exame grafodocumentoscópico (ID 41114362 e 41114363), que concluiu que a assinatura que consta nos cheques objetos da monitória não é proveniente de seu punho caligráfico. Para tanto, alega a tempestividade da produção de prova na presente fase processual, a ocorrência de fato novo (realização da supracitada perícia) e apresenta como justificativa para a realização da prova pós prolação da sentença, o fato de ter reputado suficiente as provas produzidas até então, bem como ausência de recursos financeiros. Em contrarrazões recursais (ID 41114368), o exequente/apelado argui preliminar de preclusão da prova pericial e parcialidade do laudo juntado, já que produzido unilateralmente. Por sua vez, na petição de ID 43038545, o apelante, dentre outros argumentos, defende a manutenção da juntada da documentação impugnada. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. Neste momento processual, passo a análise tão-somente da juntada do documento supracitado juntamente com o apelo e deixo para apreciar os demais pleitos quando da análise meritória do feito. Dito isso, acerca da questão, preceitua o Código de Processo Civil, verbis: “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes”. “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” (grifei) Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos, extrai-se que, em regra, a juntada de documentos deve ser feita, pelo autor, juntamente com a oferta da petição inicial e, pela parte ré, na contestação. Ademais, tem-se que, após esses momentos processuais, as partes somente podem fazer novas juntadas quando se tratar de documentos novos ou quando se tratar de documento que, ao tempo da inicial ou da contestação era indisponível ou inacessível, sendo que, nesta última hipótese, incumbe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente. Pois bem, na hipótese dos autos, tem-se que, em razão de a parte ré/apelante ter afirmado, em seus embargos à monitória, que sua assinatura nos cheques executados teria sido falsificada, o juízo a quo determinou que apresentasse um documento oficial em que constasse a sua assinatura, e não apenas a sua rubrica, a fim de possibilitar a análise de eventual falsificação grosseira ou, alternativamente, informasse acerca da necessidade de realização de prova pericial (ID 41114319). Em resposta (ID 41114329), o réu informou que, em seus embargos à monitória, apresentou sua CNH, sendo este seu único documento oficial em que consta sua assinatura, estando abreviado apenas o sobrenome "Magalhães" e que, caso o juízo entendesse ser o referido documento insuficiente para análise de eventual falsificação grosseira, requereu prazo de trinta dias para providenciar novo documento em conformidade com o determinado. Em decisão saneadora (ID 41114330), o magistrado entendeu necessária a produção de perícia grafotécnica para constatar se as assinaturas presentes nas cártulas impugnadas pertenciam ou não ao réu BRUNO MAGALHAES FREITAS VIEIRA, bem como estabeleceu ao réu o ônus da prova da falsidade das assinaturas e seu custeio. Nomeada a perita e aceito o encargo, as partes foram intimadas a se manifestarem sobre a proposta de honorários (ID 41114341). O exequente/apelado manifestou sua anuência e apresentou quesitos na petição de ID 41114345. Por sua vez, o executado/apelante informou não ter condições de arcar com os honorários periciais e requereu o prosseguimento do feito (ID 41114346). O magistrado, em decisão de ID 41114348, concedeu o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que a parte ré depositasse os honorários periciais, sob pena de reputar desistência da prova requerida, prazo que, todavia, transcorreu in albis, conforme certificado ao ID 41114351, razão pela qual, na decisão de ID 41114352, pela ausência do depósito judicial dos honorários periciais, o juízo reputou prejudicada a realização da perícia e, após precluso o decisum, sentenciou. Dito isso, no caso, é evidente que o laudo pericial juntado unilateralmente pelo réu/apelante, em suas razões recursais, não está abrangido pela hipótese legal prevista no artigo 435, caput, do Código de Processo Civil, bem como pela excepcionalidade prevista em seu parágrafo único, visto que a perícia grafotécnica deveria ter sido realizada durante a instrução do processo, de modo que não se trata de “documento novo” destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial ou a fase de saneamento do feito. Ademais, o apelante/réu foi intimado, por diversas vezes, para produzir tal prova, de modo que não merece prevalecer o argumento de que não a produziu no momento processual oportuno por falta de recursos financeiros, tanto que acostou laudo particular, confeccionado por valor similar, juntamente com seu apelo. Noutro giro, deveria ter recorrido da decisão a quo que não o isentou do pagamento dos honorários periciais, de modo que não se trata de motivo que comprove o impedimento de ter produzido a prova tempestivamente. Deste modo, a juntada do laudo, em sede de apelação, de fato, revela-se inadequada, em razão de ter-se operado sua preclusão consumativa. Dessa forma, não tendo o apelante/ré comprovado a impossibilidade de apresentar tal documento, no momento oportuno, o desentranhamento do laudo, produzido unilateralmente e acostado ao ID 41114362, é medida que se impõe. À Secretaria, para que, preclusa eventual via impugnativa, torne indisponível o documento de ID 41114362. Cumpra-se, certificando-se nos autos. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.